Tribunal: TJDFT
Processo: 0713863-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTA PRECATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. A distribuição da carta precatória incumbe ao exequente como parte interessada.
2. A citação consubstancia um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo a ensejar sua extinção sem análise do mérito quando não efetivada.
3. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.